Tribunal: TJMT
Processo: 0006044-09.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006044-09.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO - CPF: 328.331.481-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME PRISIONAL INICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA READEQUAÇÃO DO REGIME AO ABERTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Paulo César Barbosa Victorio contra acórdão da 3a Câmara Criminal do TJMT, proferido em Apelação Criminal. O embargante foi inicialmente condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, além de 28 dias-multa, pela prática de seis crimes de falsificação de documento público e um de falsidade ideológica, em concurso material. No julgamento da apelação, reconheceu-se a prescrição retroativa quanto ao crime de falsidade ideológica e reduziu-se a pena remanescente para 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa. Sustentou o embargante que o acórdão foi omisso ao não readequar o regime inicial de cumprimento da pena, que permaneceu no semiaberto, embora a nova pena se enquadrasse no regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto à readequação do regime inicial de cumprimento da pena, diante da expressiva redução da pena privativa de liberdade, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para fixação do regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão do acórdão quanto à reavaliação do regime inicial, diante da nova pena fixada, configura vício sanável por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

A pena fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão enquadra-se na hipótese do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, que estabelece o regime aberto como regra para penas inferiores a 4 anos, desde que ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5.

A manutenção do regime semiaberto, sem fundamentação idônea, viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena previstos no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

6.

Os maus antecedentes e a reincidência já foram valorados na primeira etapa da dosimetria e não justificam, por si sós, a imposição de regime mais gravoso.

7.

Não há elementos fáticos ou jurídicos que desaconselhem a fixação do regime aberto, inexistindo violência ou grave ameaça na conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à readequação do regime inicial de cumprimento da pena, após sua expressiva redução, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para fixação do regime compatível com a nova reprimenda.

2.

A imposição do regime semiaberto, diante de pena inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis não consideradas na segunda fase da dosimetria, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser reavaliado de ofício sempre que houver modificação na pena imposta em grau recursal, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 172.532-SC, 1a Turma, rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, sessão virtual de 16 a 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por PAULO CÉSAR BARBOSA VICTORIO contra o acórdão proferido por esta 3a Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal no 0006044-09.2012.8.11.0042.

O embargante foi condenado pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá à pena de 4 anos, 6 meses de reclusão e 28 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de falsificação de documento público (por 6 vezes) e falsidade ideológica, em concurso material.

No julgamento da apelação, esta Câmara reconheceu a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de falsidade ideológica, extinguindo a punibilidade nesse ponto. Quanto ao crime de falsificação documental, reduziu a pena para 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto anteriormente fixado.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a adequação do regime prisional após a redução da pena, que passou a se enquadrar na faixa do regime aberto (pena não superior a 4 anos).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, opinando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

O acórdão recorrido foi publicado em 21.01.2025 (terça-feira), começando-se no dia seguinte (
quarta-feira – 22.01.2025
) o decurso do prazo de 2 (dois) dias para recurso (art. 619, CPP), que se exauriu em
24.1.2025
, posterior à protocolização dos embargos ocorrida em
20.12.2024
, portanto, no prazo legal,
impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 620 do Código de Processo Penal, ou seja, se há falar aqui vício a ser sanado, conforme sustentado.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material da decisão judicial, conforme o disposto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Não se prestam, pois, a rediscutir matéria já decidida.

Consoante se depreende dos autos, o acórdão embargado, ao reconhecer a prescrição do crime de falsidade ideológica, fixou a pena remanescente em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 11 dias-multa, pela prática do crime de falsificação de documento público (art. 297, caput, do Código Penal).

Todavia, embora tenha havido expressiva redução da pena anteriormente fixada (originalmente em 4 anos e 6 meses de reclusão), deixou-se de proceder à necessária readequação do regime inicial de cumprimento da pena, o que configura omissão sanável nesta via. Isso porque a providência de alteração do regime prisional para aberto é intrínseca ao ato de diminuição da pena, sendo uma consequência automática quando a pena é reduzida para menos de 4 anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis.

No caso, embora houvesse justificativa concreta para a manutenção do regime semiaberto quando imposta a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão (maus antecedentes e reincidência), com a redução para 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, impõe-se a reanálise da matéria.

A nova reprimenda enquadra-se na faixa de penas a serem cumpridas, em regra,
em regime aberto
, tornando imprescindível enfrentar especificamente essa questão, seja para manter o regime intermediário mediante fundamentação idônea, seja para promover a devida readequação para o aberto. Isso porque a imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie (STF – RHC 172.532-SC, 1a T., rel. para o acórdão Alexandre de Moraes, sessão virtual de 16 a 20.10.2020).

Nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a fixação do regime prisional deve observar a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais. A regra é que, sendo a pena aplicada igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o regime inicial deve ser
o aberto
, salvo se presentes circunstâncias desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso.

Com efeito, a manutenção do regime semiaberto, ante a substancial redução da pena, não se coaduna com os princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal) e da proporcionalidade, consagrados no ordenamento jurídico.

De se registrar, ainda, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime prisional deve ser fixado em conformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade concretamente aplicada, prestigiando-se a razoabilidade e a legalidade estrita.

Analisando as circunstâncias fáticas e jurídicas pertinentes à espécie, não vislumbro fundamento concreto para manutenção do regime semiaberto, uma vez que os maus antecedentes e reincidência já foram devidamente valorados na primeira etapa da dosimetria.

Ademais, não houve condenação por crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem indicativos de que a readequação para o regime aberto seria insuficiente ou inadequada ao caso.

Dessarte, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, de modo a readequar o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, divergindo, pois, do parecer ministerial.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos, determinando que a pena remanescente de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão pelo crime de falsificação de documento público
seja cumprida inicialmente em regime aberto
, nos termos do art. 33, §2o, c, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025